Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701853-73.2024.8.07.0007 RECORRENTE: LEIA MESCHICK RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO PELOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. ADMISSÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE ACRÉSCIMO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que tange à quantidade de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 1.1 Considerando a existência de diversas condenações definitivas, com trânsito em julgado, configuradoras dos maus antecedentes da ré, é possível a exasperação da pena-base em patamar superior ao jurisprudencialmente recomendado, porquanto evidenciada a especial gravidade da referida circunstância judicial, mostrando-se idônea a fundamentação eleita na sentença. 2. O fato de o crime de furto ter sido praticado em local de grande circulação de pessoas não justifica, por si só, a análise desfavorável das circunstâncias do crime, visto que tal fator não influenciou, sobremaneira, na gravidade do delito, servindo, ao contrário, como facilitador para a identificação da ré. Circunstância judicial afastada. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, o que foi observado na espécie. 4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que, além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. 4.1. Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal quando, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, a recorrente é reincidente e portadora de maus antecedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, afirmando que “o Tribunal exasperou a pena-base na fração de 3⁄4 considerando apenas os maus antecedentes, eis que, a pena do furto qualificado que é de 2 a 8 anos. Assim, a pena-base imposta à ré restou fixada em 1 anos e seis meses acima do mínimo legal cominado ao delito tipificado no art. 155, § 4o, II, do CP, em razão de apenas um dos oito vetores judiciais previstos no art. 59, do CP”. Defende que a referida exasperação ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pondera sobre a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente. Busca, assim, o redimensionamento e a redução da pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 59 e 68, ambos CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028